Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Processo : 0704304-63.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 102512441 dos autos originários n. 0051498-75.2010.8.07.0015) que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência de prescrição da pretensão do crédito referente à certidão de dívida ativa, afastando a alegada prescrição intercorrente. Fundamentou o juízo singular: “o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos”. Anotou que não ocorreu prescrição intercorrente, “a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo” e, “a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional”. Consignou que a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a Fazenda Pública ficou sem movimentar os autos no período de 18/09/2012 até 30/05/2018, perfazendo um total de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses. Alega que o agravado não comprovou que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai indicado. Declara que o comparecimento do réu para informar que teria requerido parcelamento do débito não supre a citação. Nega que tenha havido parcelamento e interrupção do prazo prescricional. Afirma que a prescrição intercorrente se consuma pelo transcurso do prazo, independentemente de ato de arquivamento do processo. Diz que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ. Pede a suspensão da execução fiscal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Negritado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a questão suscitada pelo agravante, concernente à prejudicial de mérito, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. No tocante à prescrição, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sujeitando-se, contudo, a causas interruptivas. Observe-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II – pelo protesto judicial; III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assinalou que a “Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação” (REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, julgado em 13/5/2009, DJe 10/6/2009). Na origem, o despacho que ordenara a citação (id. 42030969 – p. 1 dos autos originários) ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, ensejando a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. A interrupção do prazo prescricional pela prolação do despacho, por sua vez, retroage à data do ajuizamento da execução fiscal (art. 174, inc. I, do CTN, c/c art. 219, § 1o, do CPC/73 – atual art. 240, § 1o, do CPC/15). Sobre o tema, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: [...] 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: “Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.” (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) Por conseguinte, o efeito interruptivo do prazo prescricional do despacho que determinou a citação retroage à data da propositura da execução fiscal, sendo que, na espécie, embora não se possa precisar a data do despacho que ordenara a citação, a ação foi proposta em 13/05/2010. Dito isso, como as CDAs que aparelham a execução fiscal tiveram o crédito constituído em 19/02/2008, não se consumou a prescrição anterior à propositura da execução fiscal, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal. Por outro lado, também não há cogitar-se da ocorrência de prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Eis as teses jurídicas firmadas para o efeito do art. 1.036 e seguintes do CPC, nos Temas 566/571: [...] 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Negritado) Neste passo, depreende-se que a determinação da citação ocorreu em 2010, sem que houvesse a citação do agravante, o qual compareceu aos autos em 26/10/2010 (id. 42030969 – p. 3/24 dos autos de origem), isto é, antes de cinco anos, para comunicar adesão ao terceiro programa de recuperação de créditos tributários e não-tributários do Distrito Federal – REFAZ III-R e requerer suspensão da execução fiscal. Em seguida, em 14/12/2010, o Distrito Federal apresentou manifestação requerendo intimação do executado-agravante para regularizar a sua representação processual (id. 42030969 – p. 26/27 dos autos de origem). Intimado para regularizar a representação processual, o agravante juntou procuração e substabelecimento em 11/02/2011 (id. 42030969 – p. 33/36 dos autos de origem). Depois, o cartório judicial expediu mandado de citação do executado, que se efetivou em 31/07/2012 (id. 42030969 – p. 44/45 dos autos originários), antes, portanto, do transcurso de cinco anos. O Distrito Federal veio aos autos em 28/09/2012 requerer a expedição de mandado de penhora de imóvel (id. 42030969 – p. 47 na origem). Por fim, o agravante retornou aos autos para se opor à execução mediante exceção de pré-executividade (id. 42030969 – p. 53/58 dos autos de origem). Recebidos os autos em 20/07/2018 (id. 42030969 – p. 59 dos autos de origem), o Distrito Federal apresentou impugnação em 24/08/2018 (id. 42030969 – p. 60/66 dos autos de origem); após a digitalização dos autos físicos, sobreveio o julgamento do incidente em 22/11/2021 via a decisão objeto deste agravo. Desse modo, da detida análise dos autos e dos contornos legais e jurisprudenciais que permeiam a matéria, inafastável a conclusão pela impossibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente, na presente hipótese. A uma, porque, inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS. Destarte, a apuração da prescrição intercorrente, destoante das balizas do precedente vinculante, encontra óbice legal no art. 489, § 1o, inc. VI, c/c art. 927, inc. III, do CPC. Confira-se o aresto: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Qualquer ato inequívoco de reconhecimento da dívida, assim como o parcelamento administrativo da dívida, interrompe a prescrição. II – Nos termos do art. 927, III, CPC, os magistrados, ao reconhecerem a prescrição intercorrente, deverão fundamentar o ato judicial por meio da delimitação de todos marcos legais, inclusive os de interrupção e suspensão, que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, sob pena de nulidade de tal decisão, nos termos dos incisos do §1°, do art. 489, do CPC. III - Recurso interposto pelo Autor/Apelante DISTRITO FEDERAL conhecido e provido para cassar a sentença proferida e determinar que a execução fiscal prossiga na instância de origem. (APC 0003346-34.1993.8.07.0001, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 18/12/2019, PJe 30/12/2019) A duas, porque na esfera judicial “não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” (art. 20, caput, da LINDB). De fato, inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. Finalmente, porque o caso se amolda à Súmula 106 do STJ, que assim orienta: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, cuja diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. É dizer, não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Com efeito, sem olvidar que o executado pediu suspensão da execução fiscal por conta de adesão ao REFIS, a paralisação do processo entre setembro de 2018 e maio de 2018 deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente, a valer, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual (art. 183 do CPC). Por essas razões, neste momento processual, impõe-se rejeitar a alegação de ocorrência da prescrição. Destarte, ausente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator